Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Considerando que é dever da parte manter a atualização de seu endereço (art. 77, inciso V, do CPC) e, tendo em vista a não regularização da representação processual, impõe-se a aplicação da sanção prevista no Código de Ritos. Pelas razões expostas, nego seguimento ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 76, § 2o, inciso I, c/c art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora